Tribunal: STF
Processo: HC 231968
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luciano Campos Faria impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que está assim ementado (eDoc 10):



    HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2008. SUCEDÂNEO. REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de exvereador de Nova Friburgo/RJ eleito em 2008 contra aresto do TRE/RJ na Ação Penal 0000064-12.2021.6.19.0026, em que fora condenado por crimes de corrupção eleitoral em continuidade delitiva (arts. 299 do Código Eleitoral c.c. 70 do Código Penal), por ter orquestrado esquema de oferta de tratamento oftalmológico e de cestas básicas a eleitores em troca de votos. 



    2. Consoante remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, é incabível habeas corpus contra decreto condenatório sob o manto da coisa julgada, em verdadeiro sucedâneo de revisão criminal. 



    3. No caso, conforme consulta no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), o decisum contra o qual se insurgem os impetrantes transitou em julgado em 11/5/2022, de modo que sua eventual desconstituição deve ser feita por meio de revisão criminal. 



    4. Ainda que ultrapassada a barreira da admissibilidade, de plano o writ não merece prosperar. Os impetrantes alegam suposta ilegalidade da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, esta Corte Superior, ao julgar agravo interno em apelo nobre interposto na referida ação penal, concluiu ter sido correto o indeferimento do pedido. Isso porque as circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal) são desfavoráveis, por denotar maior reprovabilidade da conduta diante de seus aspectos quantitativos (“distribuição de vultosa quantia destinada à compra de votos”) e qualitativos (“verdadeiro esquema arquitetado pelo réu, altamente estruturado e organizado, de compra de votos, com o propósito de se eleger”). 



    5. Habeas corpus a que se nega seguimento.



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por ser medida justa e adequada para o momento”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo acórdão atacado, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, não há ilegalidade flagrante nos presentes autos, na mesma linha do que foi expressamente consignado pelo Tribunal Superior Eleitoral que assim concluiu: 



    Os impetrantes alegam suposta ilegalidade da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, esta Corte Superior, ao julgar agravo interno em apelo nobre interposto na referida ação penal, concluiu ter sido correto o indeferimento do pedido. Isso porque as circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal) são desfavoráveis, por denotar maior reprovabilidade da conduta diante de seus aspectos quantitativos (“distribuição de vultosa quantia destinada à compra de votos”) e qualitativos (“verdadeiro esquema arquitetado pelo réu, altamente estruturado e organizado, de compra de votos, com o propósito de se eleger”). 



    Ademais, tal pedido de substituição já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 220.239 ED AgR, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se, no caso, de mera reiteração. Transcrevo, no ponto, trechos da referida decisão:



    Embora não abordada a questão no acórdão atacado por meio desta impetração, o Relator do AREspe n. 0000064-12.2011.6.19.0026, no Tribunal Superior Eleitoral, em decisão de 13 de dezembro de 2018, ao negar monocraticamente a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ressaltou que o agravante “não preencheu os requisitos do art. 44, III, do CP”. Transcrevo, no ponto, fragmento da decisão (eDoc 11, fls. 9-10):



    Por sua vez, correto o indeferimento de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois pesam contra o recorrente aquelas mesmas circunstâncias desfavoráveis que determinaram o aumento da pena-base. Veja-se (fls. 1.223-1.226-v): 



    DESEMBARGADOR ELEITORAL ANTÔNIO AURÉLIO ABI RAMIA DUARTE (RELATOR): 



    [...] 



    Acertado o r. decisum quando nega a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na esteira do disposto pelo artigo 44, III do Código Penal, uma vez que, conquanto se trate de direito subjetivo do apenado, não prescinde da presença de todas as exigências legais. Nesse esteio, as circunstâncias desfavoráveis, que deram ensejo ao afastamento da pena base do mínimo legal, tornam inadequada e insuficiente a substituição da pena. 



    DESEMBARGADOR ELEITORAL LUIZ ANTONIO SOARES (REVISOR): 



    [...] 



    De igual maneira, entendo adequado e razoável a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o cumprimento da pena inicialmente no regime semiaberto, dada a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias desfavoráveis em que realizado o crime, em observância aos arts. 33, § 32 e 44, III do Código Penal. 



    Na espécie, o recorrente não preencheu os requisitos do art. 44, III, do CP, logo não faz jus à substituição da pena corporal pela restritiva de direitos. 



    Segundo entendimento consolidado nesta Corte, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, quando valorados negativamente, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III). Ilustram essa ótica o HC 155.090 AgR, ministro Roberto Barroso; o HC 197.397, ministro Marco Aurélio; e o RHC 122.178, ministro Dias Toffoli; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.



    (HC 117.719, ministro Teori Zavascki)



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal.



    (HC 163.821, ministro Alexandre de Moraes)



    Do exposto, nego provimento ao agravo.



Assim, não vislumbro ilegalidade no acórdão impugnado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente